Tribunal: TJSP
Processo: 1127401-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecedores e é diretamente responsável pela prestação de serviços. Responsabilidade solidária. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO. Observância aos Recursos Especiais Repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Prazo prescricional de três anos. Art. 206, §3o, IV, CC. Prescrição parcial reconhecida. Prejudicial

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecedores e é diretamente responsável pela prestação de serviços. Responsabilidade solidária. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO. Observância aos Recursos Especiais Repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Prazo prescricional de três anos. Art. 206, §3o, IV, CC. Prescrição parcial reconhecida. Prejudicial parcialmente acolhida.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Abusividade de reajuste. Sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares. Não abusividade da previsão contratual. Reajustes previstos pela ANS que, a princípio, não se aplicam a planos coletivos. Consumidor que, por outro lado, tem direito de verificar a existência efetiva dos pressupostos fáticos para os cálculos dos percentuais fixados unilateralmente pela seguradora. Não apresentação de cálculos atuariais que justificassem o reajuste aplicado. Prova pericial técnica preclusa. Abusividade configurada. Reajustes aplicados afastados. Cabível a devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré Bradesco não provido e parcialmente provido o recurso da ré ADM.